Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOELINA SOUSA OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos de ação que move em face de UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA e OUTROS. No ID 25851121, a apelante requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida à apelante e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados à advogada subscritora do pedido de desistência (ID 24924983 – pág. 1), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.